Tribunal: TCU
Processo: 014.690/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 30001 (Objeto: instauração de procedimento de inspeção (art. 240 RITCU) para apuração das práticas ora denunciadas que implicam em perda de arrecadação de tributos federais e, consequente, dano ao erário da União, decorrentes da entrada no território nacional (mercado interno) de bens/produtos de pequeno valor (até US$50,00, minimis), adquiridos por meio de grandes plataformas digitais internacionais (e-marketplaces), sem o recolhimento do imposto de importação.)

Inteiro teor:
Acórdão 569/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia apresentada pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Especial da Receita Federal, que implicariam em perda de arrecadação de tributos federais e consequente dano ao erário, decorrente da entrada no mercado interno brasileiro de bens/produtos de pequeno valor (até US$ 50,00), adquiridos por meio de grandes plataformas digitais internacionais, sem o recolhimento do imposto de importação; Considerando que o Decreto-lei 1.804/1980, que regulamenta tributação simplificada das remessas postais internacionais, estabelece, em seu art. 2o, inciso II, que o Ministério da Fazenda poderá "dispor sobre a isenção do imposto de importação dos bens contidos em remessas de valor até cem dólares norte-americanos, ou o equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas.", o que demonstra a inexistência de ilegalidade na decisão de permitir a isenção referida; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal), a partir do exame preliminar dos elementos apresentados pela representante e com o intuito de levantar mais informações e esclarecimentos sobre a matéria, realizou diligências junto à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB); à Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Secex/MDIC); à Casa Civil da Presidência da República (CC/PR); ao Ministério da Fazenda (MF); e ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC); considerando que após examinar as respostas dos órgãos diligenciados a unidade instrutiva concluiu que a Receita Federal tem adotado medidas efetivas para coibir possíveis fraudes, demonstrando uma atuação proativa no sentido de preservar a arrecadação e garantir a legalidade nas transações comerciais internacionais e, por essa razão, não seria oportuna a atuação do Tribunal de Contas da União (peças 64-66); considerando, portanto, que não se identifica ilegalidade nas isenções ora tratadas e que foi evidenciada a adoção de medidas voltadas para combater a importação ilegal ou fraudulenta e para preservar a arrecadação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) comunicar esta deliberação à denunciante, à Casa Civil da Presidência da República (CC/PR), à Secretaria de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC), ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), ao Ministério da Fazenda (MF) e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB); c) levantar o sigilo dos autos, à exceção das peças que contenham a identificação pessoal da denunciante; d) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 014.690/2023-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.7. Representação legal: Pedro Henrique Lacerda Miranda Coelho (141259/OAB-MG), representando Federação das Industrias do Estado de Minas Gerais. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.